Tribunal: TJSP
Processo: 2167423-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000657785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167423-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Urânia, em que são impetrantes
REINALDO TADEU CANGUEIRO e STELLA PINTO CANGUEIRO e Paciente
MILTON GOMES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Reinaldo Tadeu Cangueiro e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2167423-53.2020.8.26.0000
Comarca de Urânia Vara Única
Impetrante: Dr. Reinaldo Tadeu Cangueiro
Paciente: Milton Gomes
Voto n. 51.073
O impetrante alega que o paciente padece de
alterações substanciais nos índices de colesterol, também
chamando atenção para o fato dele ser diabético e padecer 'de
doença no fígado', afirmando risco de morte para a hipótese de
cumprimento da ordem de transferência para a comarca onde a
ação penal tem curso, eis que recolhido em estabelecimento
prisional situado em Goiás, a oitocentos quilômetros de
distância.
E correu a reclamar, em prol do paciente, liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 3 -
provisória.
Afirma-se ser primário e acusado de crime sem
violência ou grave ameaça.
Há longa sustentação escrita sobre o ocorrido,
aduzindo que nada do referido aconteceu e que a falta fora
tratada como crime de estelionato, com modificação da
denúncia, alterada a acusação para suposta extorsão.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
judiciais, o e. Impetrante atravessou pedido de reconsideração,
acostando cópia do teor da Recomendação n. 62 do CNJ.
Aquela pretensão não foi acolhida, após o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 4 -
ouvida a d. Proc. Geral de Justiça, esta opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Voto n. 51.073
Respeitosamente, denego a ordem postulada.
Justifico.
O e. Impetrante poderá reclamar em Goiás as
garantias necessárias para atendimento médico ao ora paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 5 -
Não dispomos de dados a respeito de seu abrigamento em
estabelecimento prisional naquela unidade da federação, sendo
que o recambiamento compete à autoridade correcional local,
que, por certo, avaliará as condições pessoais do paciente.
Ademais, cf. adiante explicado, seu comportamento é
indicativo de quem pretende se furtar a ação penal e, portanto,
também aduzida aqui mais outra minudência, qual seja, a
gravidade das supostas ameaças aos ofendidos, justifica nesta
quadra a prisão cautelar.
E, a esta altura, ainda inconvincente a assertiva de
risco de morte, porque não há prova cabal disso. As doenças
apontadas, não se revelam incapacitantes.
A ponto de o paciente estar desaparecido desde os
fatos (em março de 2014) e inadvertidamente ressurgindo
agora, por conta de sua prisão no estado de Goiás, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 6 -
circunstâncias descritas no relatório policial de fls. 80/83.
Acerca dos fatos tratados na denúncia, não passaram
despercebidos testemunhos e referências sobre telefonemas
feitos para Denair e Ivair Zacheo, contendo, supostamente,
promessa de mal grave para parentes, o que remanesceu
imputado ao ora paciente, sendo que a denúncia também
reporta transferências de dinheiro que teriam aproveitado a ele,
réu, transferências da ordem de mais de trezentos mil reais a
confirmar.
Aliás, via SAJ, compulsando os autos digitais do
feito originário, igualmente conferimos que a instrução está na
iminência de acontecer, designada para o próximo dia 12 de
agosto (cf. fls. 722/724).
Nesses
termos,
então,
em
acordo
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 7 -
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a discussão sobre o
acerto ou desacerto da decisão do MM Juiz exigiria
aprofundado exame de fatos e de provas, o que, na via eleita,
não se mostra possível (STF, HC n. 104.473, Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJ 28/10/2010).
A ação constitucional de habeas corpus não comporta
reavaliação sobre a pertinência das provas e em razão disso,
pena de subtração de instância, não é possível nesta via estreita
(cf. resultado do RHC n. 42.890/MA, do e. STJ, rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/4/2015).
De sorte que, qualquer discussão acerca dos fatos,
não se apresenta possível, repetindo que a parte poderá,
diretamente à autoridade que custodia o paciente em Goiás,
reclamar o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 8 -
Em conclusão, pese as perorações do e. Impetrante,
ainda causam impressão não apenas o lineamento das
acusações, como o desaparecimento do paciente por mais de
seis anos, o que se perpetuaria, não fosse a sua falta de sorte no
modo como localizado, tudo a fazer crer que, realmente, existe
sim risco para a ordem pública, inclusive perigos para a
coletânea das provas e mesmo, se o caso, para a aplicação da
lei penal, fatores autorizadores da custódia preventiva, tudo
devida e suficientemente fundamentado.
A fuga do distrito da culpa evidencia o seu descaso
com a apuração do fato e a intenção de se furtar à ação da
justiça, justificando a preventiva. A propósito, confira-se
orientação do e. STJ nos seguintes precedentes: AgRg no RHC
121828/RO e AgRg no HC 562772 AC, ambos julgados em
26.5.2020.
E distante do distrito da culpa, foi envolvido em falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 9 -
que, convenhamos, poderia, 'a priori', ser caracterizada como
grave ameaça, ficando a avaliação das razões do e. Impetrante
para o momento oportuno e na instância própria.
Anoto também que eventuais condições pessoais
favoráveis, se fosse o caso, nem assim nas condições do
processo garantiriam a revogação da prisão preventiva e nesse
sentido diversos julgados: HC 299126/SP, Rel. Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
Julgado
em
05/03/2015,DJE 19/03/2015 e o RHC 053347/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em
03/02/2015, DJE 03/03/2015.
Quanto ao mais, em acordo com orientações do e.
Superior Tribunal de Justiça, a recomendação 62 “não reflete
uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 10 -
provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser
levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em
conta o trazido aos autos pela parte interessada” (STJ, AgRg
no Habeas Corpus no 569.076-MG; rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
Não é possível analisar de forma genérica o pedido
de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias
individualizadas de cada preso competência que cabe, como
regra, ao juiz corregedor dos presídios ou ao juiz das
execuções criminais, que o tem sob sua autoridade e que
melhor conhece a realidade local. Repito, na hipótese dos
autos, o paciente está detido em outro Est. da Federação, de
sorte que a questão de risco e de emergência deve ali ser
agitada, ou seja, onde recolhido (fls. 421/428 do feito
originário).
A esta altura, não nos passou despercebido aquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167423-53.2020.8.26.0000
- 11 -
que foi igualmente colocado na r. deliberação impugnada: após
anos foragido, por conta daquilo que está sendo apurado na
origem, o paciente foi flagrado em plena pandemia na cidade
de Goiatuba (GO), diante da suposta prática de outros delitos e,
na ocasião, não cuidava resguardar-se a si próprio, daí sua
prisão naquela localidade. Quer do Estado o que não dispensou
a si próprio e muito menos aos demais ao seu redor.
O pressuposto do habeas corpus é a existência visível
'ictu oculi' do constrangimento ilegal, o que aqui, por conta do
retro exposto, tenho não se há falar.
Eu, data vênia, denego a ordem, com observação – a
respeito da defesa ter de postular na origem, onde recolhido o
varão, a incidência da recomendação CNJ/62.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE